Tribunal: TJSP
Processo: 1017436-40.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Contrarrazões. Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal não atingido. Mérito. Oscilação de energia elétrica (distúrbios). Danos em bens do segurado da autora. Sentença de improcedência mantida. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Contrarrazões. Preliminar. Prescrição. Inocorrência. Prazo quinquenal não atingido. Mérito. Oscilação de energia elétrica (distúrbios). Danos em bens do segurado da autora. Sentença de improcedência mantida. Prova produzida pela seguradora, genérica e de cunho unilateral. Pretensão de ressarcimento que não prospera. Honorários advocatícios. Fixação por equidade que se impõe. Entendimento do STJ. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.